Tribunal: TJSP
Processo: 2270621-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação. Recurso da executada. Excesso de execução. Não cabimento. Não ficou comprovado que o termo inicial da contagem de prazo para cumprimento da liminar difere do alegado pela parte autora. Contagem de prazo do descumprimento que se mostra adequada, conforme as provas nos autos. Recorrente que não comprovou

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação. Recurso da executada. Excesso de execução. Não cabimento. Não ficou comprovado que o termo inicial da contagem de prazo para cumprimento da liminar difere do alegado pela parte autora. Contagem de prazo do descumprimento que se mostra adequada, conforme as provas nos autos. Recorrente que não comprovou a divergência de datas para a intimação. Cabimento da multa. Decisão agravada que já havia reduzido parte do valor excutido, de modo que não se vislumbra enriquecimento sem causa da exequente Montante que se mostra razoável e adequado ao caso concreto. Decisão mantida.
Recurso não provido